Tribunal: TJSP
Processo: 1031834-05.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de repetição do indébito c.c. ressarcimento de danos materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC com fundamento na teoria finalista mitigada – Hipótese em que está incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes – Ré que não logrou êxito em demonstrar a origem e legitimidade

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de repetição do indébito c.c. ressarcimento de danos materiais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC com fundamento na teoria finalista mitigada – Hipótese em que está incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes – Ré que não logrou êxito em demonstrar a origem e legitimidade das cobranças impugnadas na inicial, não tendo cumprindo com o ônus que lhe cabia – Inteligência do artigo 373, inciso II do CPC – Restituição dos valores que deve ocorrer em dobro, diante das particularidades do caso em concreto – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.